Tribunal: TJDFT
Processo: 0701072-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701072-86.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, ULTRAFARMA SAUDE EIRELI, ULTRAFARMA SAUDE EIRELI, ULTRAFARMA SAUDE LTDA APELADO: ULTRAFARMA SAUDE EIRELI, ULTRAFARMA SAUDE LTDA, ULTRAFARMA SAUDE EIRELI, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O Distrito Federal postula a retirada do presente feito da pauta de julgamento da 21a Sessão Ordinária Virtual, bem como a respectiva suspensão, até a conclusão do julgamento a ser realizado pelo Conselho Especial deste Tribunal do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade suscitado pela eg. 6a Turma Cível, nos autos da Apelação/Remessa Necessária no 0700347-97.2022.8.07.0018, e/ou do julgamento pelo e. Supremo Tribunal Federal das ADIs nos 7.070 e 7.066. Subsidiariamente, postula a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial para realização de sustentação oral. Inicialmente, observa-se que a medida postulada não encontra amparo legal no art. 948 e seguintes do CPC/15, tampouco no art. 278 e seguintes do Regimento Interno do TJDFT, que tratam do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade. Registre-se que o e. Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão dos processos que envolvem a matéria ora discutida, porquanto o e. Ministro Alexandre de Morais, em decisão proferida em 19/5/2022, apenas indeferiu as medidas cautelares requeridas nas ADIs nos 7066, 7070 e 7078. Indefiro, portanto, a retirada do presente feito de pauta, ante a ausência de amparo na legislação de regência. Ressalte-se a existência de precedente desta eg. 8a Turma Cível, de relatoria do e. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro (acórdão no 1429586, autos no 07010875520228070018), em quórum composto por este Relator, acolhendo a tese defendida pelo Ente Distrital no presente recurso. Assim, intime-se o Distrito Federal para que se manifeste se persiste o interesse no adiamento do julgamento do presente feito, incluído na pauta 21a Sessão Ordinária Virtual da eg. 8a Turma Cível. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator